Tribunal: TJMT
Processo: 1010118-75.2024.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010118-75.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
HONORARIOS MAJORADOS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento, movida em desfavor da concessionária de energia elétrica, visando ao reembolso de quantia paga em decorrência de suposto dano elétrico ocorrido em equipamento de segurada, atribuído a oscilação na rede de distribuição de energia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso (queda de energia elétrica) e os danos materiais suportados pelo segurado da Apelante, de modo a justificar a responsabilização da concessionária de energia.

III. Razões de decidir

3. O pagamento da indenização pela seguradora gera a sub-rogação legal nos direitos do segurado, sendo legítima a pretensão regressiva contra o suposto causador do dano.

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do CDC; contudo, exige-se a comprovação do nexo causal entre o fato imputado e o prejuízo alegado.

5. O laudo técnico apresentado pela Apelante é genérico, unilateral, carente de qualificação técnica do emitente e insuficiente para evidenciar que o dano decorreu de falha no serviço da Apelada, não se desincumbindo a autora do ônus probatório que lhe cabia.
6. Inexistência de prova técnica idônea ou documental que aponte falha na rede externa de distribuição, afastando-se, assim, a responsabilidade civil da concessionária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A sub-rogação legal da seguradora nos direitos do segurado não dispensa a prova do nexo de causalidade entre o fato imputado à concessionária de energia elétrica e os danos indenizados. 2. O laudo técnico unilateral e genérico, desacompanhado de elementos idôneos e ausente de qualificação técnica do profissional que o subscreve, é insuficiente para comprovar a responsabilidade civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida de ID. 286609880 julgou improcedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda, e condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 286609882, a Apelante alega que o nexo de causalidade entre os danos ocorridos nos bens da segurada e a má prestação do serviço pela Apelada restou plenamente comprovado por meio de laudos técnicos e documentos acostados à exordial.

Sustenta que, a responsabilidade da concessionária de energia é objetiva.

Alega, ainda, que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso é inequívoca, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor da Apelante, que atua na condição de sub-rogada nos direitos da segurada.

Por fim, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação, condenando-se a Apelada ao ressarcimento dos danos nos termos requeridos na petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 286609886.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Regressiva proposta pela seguradora, ora Apelante, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices no 119122 (Claudia Rotta Piccoli), comprometendo-se a indenizar o segurado pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de oscilações na rede de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro
– Claudia Rotta Piccoli

Apólice 119122

Data do Sinistro 18/01/2024

Data do pagamento 28/03/2024

Valor do prejuízo R$ 18.666,03

Causa: queda de energia elétrica

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ 18.666,03 (dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais e três centavos), o qual foi adimplido ao segurado.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelada apresentou a preliminar falta de interesse processual, e, no mérito a ausência de prova do nexo causal entre o suposto dano e o evento danoso. (ID. 286609867).

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando o laudo juntado pela Seguradora Apelante (ID. 286609855 – fl. 20), observo que tal documento não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente o bem que foi avariado e que o equipamento, de um modo geral, queimou em razão de uma oscilação de energia. Vejamos:

O mencionado laudo foi elaborado de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprova o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025